Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0712494-83.2020.8.07.0000 REQUERENTE: LEVY DA COSTA PERES DOS SANTOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Levy da Costa Peres dos Santos (Id. 17797987), em face da decisão que declarou a incompetência do Conselho Especial para processar e julgar a presente ação e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Sustenta o Embargante, em suma, que a r. decisão embargada incorre em contradição e omissão. Assevera que houve omissão ao afirmar que o Autor apontou o polo passivo errado, pois bastava observar que o socorro ao Conselho Especial incluía várias omissões dos próprios Desembargadores deste TJDFT. Alega que a r. decisão não observou que o pedido e os fatos decorreram do artigo 8° do Regimento Interno do TJDFT, razão pela qual restou fixada a competência do Conselho Especial. Afirma que não foi observado que os autos não podem voltar para a Vara de Fazenda Pública para requerer o que já deferido por este eg. TJDFT, pois o Embargante, no Mandado de Segurança n° 2005.002.000141-5, obteve êxito na liminar requerida. Acrescenta que diversos processos em relação aos quais pretende debater foram julgados por Desembargadores, de modo que o presente feito também deve ser analisado por eles. Registra que é dever do Colegiado “se manifestar sobre os erros do passado”. Por fim, pede o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se for detectada omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, na hipótese em exame não vislumbro qualquer vício a ser sanado. Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta ação de conhecimento contra o Distrito Federal, que não se insere na competência do Conselho Especial, como se infere do artigo 13 do Regimento Interno do Distrito Federal e dos Territórios, que assim dispõe: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador e os Secretários de Governo do Distrito Federal e os dos Governos dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nesses e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal; f) o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal; g) a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados; h) o incidente de arguição de inconstitucionalidade; i) os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e às ações rescisórias de competência das Câmaras; j) a carta testemunhável relativa a recursos especial, extraordinário ou ordinário; k) a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações, para garantir a autoridade de suas decisões. II - promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos Territórios, de ofício ou mediante provocação; III - julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; IV - julgar a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função; V - julgar os recursos referentes às decisões dos membros do Tribunal nos casos previstos nas leis processuais e neste Regimento; VI - executar as sentenças que proferir nas causas de sua competência originária, podendo o relator delegar aos magistrados de Primeiro Grau a prática de atos não decisórios. VII - processar e julgar proposta de súmula sobre matéria de sua competência e de competência comum às Câmaras Especializadas; VIII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Como visto, pretende o Autor a promoção por preterição ao Posto de Major do Quadro Administrativo da PMODF, pagamento da diferença de postos e graduações e condenação por dano moral, matéria que não se insere na competência do Conselho Especial. Por fim, cumpre assinalar que o fato de outros Desembargadores terem julgado os processos indicados nos Embargos de Declaração não significa que o processo em comento deva ser apreciado pelos mesmos magistrados, porquanto a distribuição no Tribunal de Justiça se dá de acordo com a matéria, a natureza jurídica da ação e as partes litigantes. Considerando que as ações de conhecimento propostas contra o Distrito Federal são da competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, não há qualquer vício a ser sanado na decisão ora embargada.[1] Na espécie, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada na decisão Id[MdLA-G1] [MdLA-G2] . 17656711, pretende o reexame do que foi resolvido. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) [MdLA-G1] [MdLA-G2] Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora